Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. TAXA CONDOMINIAL. EXCESSO DE COBRANÇA. REAJUSTE. CONDÔMINOS LOJISTAS. PLANILHA DE RATEIO EM DESACORDO COM A ATA DA ASSEMBLEIA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. CENTROS DE CUSTOS. SEGREGAÇÃO. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS ESPECIAIS. ÔNUS DA PROVA. CONDOMÍNIO. NÃO AFASTADO. PLANILHA DOS LOJISTAS. AUMENTO GRADATIVO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Estabelece o art. 334 do Código Civil (CC) que "considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais." A consignação tem lugar se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar o pagamento, ou dar quitação na devida forma (art. 335, I do CC).
2. A cognição da ação típica é de fundamentação vinculada, pois limitada ao rol do art. 544 do CPC: "na contestação, o réu poderá alegar que: 1) não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida; 2) foi justa a recusa; 3) o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento; e 4) o depósito não é integral.
3. Na hipótese, não há justa causa para que o condomínio recuse o pagamento das taxas condominiais nos termos apresentados pelas apeladas.
4. A convenção condominial institui os centros de custos de acordo com a funcionalidade do imóvel (comercial ou residencial). São dotados de autonomia e cada centro tem uma destinação específica, exceto com relação às partes comuns.
5. Inicialmente, o valor foi reajustado pela assembleia condominial com índices específicos. Todavia, a planilha de rateio e o boleto de cobrança das mensalidades apresentaram valor superior ao consignado na ata.
6. As informações prestadas pelo condomínio se encontram incompatíveis com o previsto na convenção condominial e na assembleia. A previsão orçamentária não discrimina as contas especiais e comuns para atendimentos às finalidades de cada uma. Não há especificação das receitas e das despesas direcionadas aos centros de custo residencial e comercial.
7. Ademais, o condomínio não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da cobrança. O juízo identificou a relevância da controvérsia e a diferença relevante entre as planilhas apresentadas e, em despacho saneador, determinou que o condomínio comprovasse a composição detalhada dos elementos que originaram os valores exigidos conforme a convenção condominial. Determinou a inversão do ônus da prova para fornecerem as atas da assembleia com as alterações mencionadas e a apresentação de planilha com discriminação clara das despesas, o que não foi atendido.
8. Deve ser considerada a planilha apresentada pelos lojistas em detrimento da fornecida pelo condomínio por ter registro cartorário, bem como acompanhar o aumento gradativo do reajuste. A falta de comprovação do aumento expressivo da taxa condominial (de R$ 42,33 em dezembro de 2023 para R$ 850,00 em janeiro de 2024) deve ser considerada com o propósito de mitigar os efeitos da cobrança exagerada.
9. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.